Tribunal: TJES
Processo: 5004662-66.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004662-66.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS CORREA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5004662-66.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO/A: FRANCISCO DE ASSIS CORRÊA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Cobrança exorbitante/indevida. Distribuidora não comprovou fato impeditivo do direito autoral. Débito inexistente. Restituição em dobro. Danos morais configurados. Valor adequado, proporcional e razoável. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Verifico que o recurso interposto é tempestivo e acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (certidão de id 17722720). Assim, atendidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Em síntese, o autor moveu ação sob alegação de cobrança exorbitante na fatura de energia nos meses de março e abril de 2022. Pleiteou a declaração de inexistência de débito e o cancelamento de protesto em seu nome, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sentença de id 17722715, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação para: declarar a inexistência dos débitos discutidos, determinando a baixa do protesto em nome do autor, e condenar a distribuidora a restituir em dobro os valores pagos indevidamente, bem como a indenizar o requerente na quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso no id 17722716 pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta a regularidade das cobranças e inexistência do dever de indenizar, bem como de restituição em dobro.

Contrarrazões no id 17733766.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em: (i) a regularidade das cobranças discutidas nos autos; (ii) a configuração e adequação da indenização por danos morais; (iii) a existência do dever de restituição de valores (simples ou em dobro).

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Resta incontroverso nos autos que, no período discutido (março e abril de 2022), foi verificada falha no medidor de consumo da unidade do recorrido, fato admitido pela recorrente. Em que pese a empresa retome o argumento de que já havia feito o refaturamento do período, não apresentou nenhum comprovante desta alegação.

A empresa recorrente limitou-se a apresentar capturas de telas sistêmicas coladas no corpo de suas petições. Além de as provas em questão serem unilaterais, tem-se que a forma de apresentação as torna inválidas, posto que os documentos com que as partes pretendem provar suas alegações devem ser inseridos integralmente no PJE, sistema que possui capacidade para receber arquivos em diversos formatos. Nesse passo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito autoral alegado (Art. 373, II, do CPC).

De outro lado, o recorrido anexou diversas faturas à sua exordial, comprovando que o valor cobrado nos meses de abril e março de 2022 estaria significativamente acima da média de faturas anteriores. Portanto, está correta a conclusão pela inexigibilidade das cobranças exorbitantes ora discutidas.

Sendo inexigível o débito, correta também a determinação de baixa do protesto e restituição dos valores desembolsados pelo recorrido. Quanto à forma de restituição, esta deve ser em dobro na forma do art. 42, p. único do CDC, uma vez que a repetição do indébito ali prevista prescinde da presença de má-fé, sendo suficiente a existência de culpa em sentido amplo
(Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021).

Quanto aos danos morais, o recorrido comprovou que tentou por diversas vezes resolver a celeuma de forma extrajudicial (ids 17721931, 17721930, 17721929, 17721928, 17721927), sem sucesso. Além disso, teve seu nome levado a protesto em razão dos fatos aqui analisados.

Tal quadro é suficiente para gerar abalo importante à esfera íntima do sujeito, caracterizando dano de natureza moral. Já o valor arbitrado (R$ R$ 5.000,00), mostra-se proporcional e razoável, sendo adequado ao caso e similar a valores arbitrados em casos semelhantes na prática jurídica deste Estado.

Dessa forma, não se verifica qualquer desacerto na sentença recorrida, que enfrentou adequadamente as questões de fato e de direito, merecendo ser mantida.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)